Tribunal: TJES
Processo: 0012462-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012462-54.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO EDUARDO MOREIRA MAIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL. EXAME PSICOTÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por PAULO EDUARDO MOREIRA MAIA contra acórdão que, por maioria, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo embargante, mantendo sua exclusão de concurso público da PMES em razão de contraindicação no exame psicotécnico. A parte embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise da (i) alteração do edital após a aplicação do exame psicotécnico e (ii) possibilidade de aproveitamento de exame psicotécnico anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à legalidade da alteração do edital do concurso após a realização do exame psicotécnico; (ii) examinar se houve omissão quanto à possibilidade de aproveitamento de exame psicotécnico anterior realizado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O voto condutor da decisão embargada enfrentou expressamente a questão da alteração do edital, reconhecendo sua legalidade desde que respeitados os princípios administrativos, tendo inclusive analisado o 5º Termo de Retificação e concluído que houve flexibilização dos critérios de avaliação.

4.
O acórdão embargado também considerou, ainda que implicitamente, a tese de aproveitamento de exame psicotécnico anterior, ao validar a legalidade e especificidade do exame previsto no Edital nº 03/2018-CFO/PMES e realizado para o cargo específico, afastando, assim, a possibilidade de reaproveitamento de avaliação anterior sob outro edital.

5.
A ausência de menção expressa a dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, pois os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento formal quando o acórdão já possui fundamentação suficiente.

6.
A pretensão de efeitos infringentes carece de fundamento, por inexistirem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

1.
O acórdão que enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes do recurso não está obrigado a responder de modo expresso a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

2.
A legalidade da alteração de critérios em concurso público depende da observância aos princípios administrativos e pode ser reconhecida mesmo após a realização de etapas avaliativas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018, pub. 23.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO EDUARDO MOREIRA

MAIA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante, interposto nos autos de Apelação Cível.

Em suas razões recursais,
PAULO EDUARDO MOREIRA MAIA
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso quanto a pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que diz respeito:
(i)
à alteração do edital do concurso após a aplicação da etapa do exame psicotécnico, e
(ii)
à possibilidade de aproveitamento de exame psicotécnico anteriormente realizado pelo embargante. Alega, ainda, que tais omissões importariam em negativa de prestação jurisdicional, requerendo o suprimento dos vícios apontados com atribuição de efeitos infringentes.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que o acórdão seja integrado quanto aos pontos omitidos e, reconhecendo-se os vícios, seja reformado o julgamento, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas por
INSTITUTO AOCP
, no Id n. 15056584, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o fundamento de que o acórdão embargado analisou de forma clara e expressa todos os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou qualquer outro vício sanável pela via eleita.

Contrarrazões apresentadas por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no Id n. 15005427, também pugnam pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sustentando que o acórdão embargado se pronunciou sobre todos os pontos levantados e que o recurso é utilizado com o intuito de rediscutir o mérito da causa.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO EDUARDO MOREIRA MAIA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante, interposto nos autos da Apelação Cível, ajuizada pelo ora embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto.

Em suas razões recursais,
PAULO EDUARDO MOREIRA MAIA
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso quanto a pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que diz respeito:
(i)
à alteração do edital do concurso após a aplicação da etapa do exame psicotécnico, e
(ii)
à possibilidade de aproveitamento de exame psicotécnico anteriormente realizado pelo embargante. Alega, ainda, que tais omissões importariam em negativa de prestação jurisdicional, requerendo o suprimento dos vícios apontados com atribuição de efeitos infringentes.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que o acórdão seja integrado quanto aos pontos omitidos e, reconhecendo-se os vícios, seja reformado o julgamento, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas por
INSTITUTO AOCP
, no Id n. 15056584, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o fundamento de que o acórdão embargado analisou de forma clara e expressa todos os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou qualquer outro vício sanável pela via eleita.

Contrarrazões apresentadas por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no Id n. 15005427, também pugnam pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sustentando que o acórdão embargado se pronunciou sobre todos os pontos levantados e que o recurso é utilizado com o intuito de rediscutir o mérito da causa.

Pois bem.

As alegações não merecem prosperar.

No que se refere à suposta omissão quanto à vedação de alteração do edital, observa-se que o voto condutor, proferido pelo Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, abordou expressamente a matéria.

A decisão reconheceu a possibilidade de alteração de critérios durante o curso do certame, desde que respeitados os princípios administrativos, e analisou a mudança promovida pelo 5º Termo de Retificação, concluindo que ela flexibilizou os parâmetros de avaliação.

Ressaltou-se, ainda, que mesmo com a aplicação das regras mais brandas, o candidato permaneceu contraindicado, o que reforça a regularidade de sua eliminação. Dessa forma, a tese foi devidamente enfrentada, sendo o inconformismo do embargante insuficiente para caracterizar omissão.

Quanto à possibilidade de aproveitamento do exame psicotécnico anterior, também não se verifica omissão. O voto condutor destacou que o exame psicotécnico do Edital nº 03/2018-CFO/PMES foi realizado de acordo com os princípios da legalidade, objetividade e possibilidade de recurso. Ao validar a legalidade e especificidade do exame aplicado naquele certame, o acórdão implicitamente afastou a tese de reaproveitamento de avaliação realizada para cargo diverso, sob outro edital.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Julgamento: 13/11/2018, Publicação: 23/11/2018.

Ressalte-se, por oportuno, que, embora esta Relatora tenha apresentado voto divergente por ocasião do julgamento da Apelação Cível originária, a presente análise, por força da natureza dos embargos de declaração, limita-se à verificação da existência, ou não, de vícios formais no acórdão embargado, tais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento e de atribuição de efeitos infringentes, é cediço que tais medidas somente são cabíveis quando presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Inexistindo qualquer vício na decisão embargada, não há fundamento legal que autorize a modificação do julgado por meio deste recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
PAULO EDUARDO MOREIRA MAIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar